Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-54.2026.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), LUCAS ARAUJO DE MELO - CPF: 064.233.181-23 (PACIENTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), GUSTAVO JOAO ZINGLER RAMOS DE MELLO - CPF: 035.090.111-20 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WINGUER SILVA DE JESUS - CPF: 068.433.691-03 (INTERESSADO), HIAGO SOUZA PALOMBIT - CPF: 057.487.581-64 (INTERESSADO), WISLEY DE SOUZA ARAUJO - CPF: 094.792.551-11 (INTERESSADO), LUCAS ARAUJO DE MELO - CPF: 064.233.181-23 (INTERESSADO), THIAGO MULLER - CPF: 052.960.171-02 (INTERESSADO), RENATO LOCATELLI DOS SANTOS - CPF: 010.939.881-50 (INTERESSADO), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (INTERESSADO), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.968.731-00 (INTERESSADO), NEWTON JOSE DA COSTA JUNIOR - CPF: 057.083.431-76 (INTERESSADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (INTERESSADO), WESLEY MENDES DE SOUZA - CPF: 063.364.791-88 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIME PERMANENTE. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. URGÊNCIA DA MEDIDA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de LUCAS ARAÚJO DE MELO, visando à revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta fragilidade dos indícios de autoria, ausência de contemporaneidade da medida constritiva, nulidade por violação ao contraditório prévio e carência de fundamentação idônea para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os indícios de autoria são suficientes para justificar a prisão preventiva; (ii) aferir se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia cautelar; (iii) examinar se houve violação ao contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do CPP; (iv) analisar se as medidas cautelares alternativas seriam adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória ou análise aprofundada de mérito quanto à autoria delitiva, restringindo-se à verificação da legalidade manifesta do ato coator, conforme Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a fase processual em que se encontra a persecução penal, não se exigindo prova cabal e irrefutável, mas elementos que apontem para a probabilidade de participação do agente nos delitos investigados, extraídos de análise técnica de dados telefônicos, bancários e conversas que evidenciam negociação de entorpecentes e vinculação à facção criminosa.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, a periculosidade da organização criminosa estruturada e hierarquizada vinculada ao Comando Vermelho, e o risco concreto de reiteração delitiva, sendo a desarticulação de organizações criminosas fundamento idôneo para a custódia cautelar.

6. A contemporaneidade da medida constritiva resta configurada em razão da natureza permanente dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar o vínculo associativo, devendo ser analisada sob a ótica da permanência do risco que a prisão visa coibir, e não apenas pelo decurso temporal desde os primeiros atos investigados.

7. A postergação do contraditório prévio justifica-se pela urgência e pelo perigo de ineficácia da medida, conforme exceção prevista no art. 282, § 3º, do CPP, uma vez que a deflagração de operação para desarticular organização criminosa, com cumprimento simultâneo de múltiplos mandados, frustraria a eficácia da persecução penal caso houvesse intimação prévia da defesa.

8. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se absolutamente insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, do risco real de reiteração delitiva e da necessidade de desmantelar a estrutura da organização criminosa vinculada a facção de notória periculosidade e ampla atuação no Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa estruturada e hierarquizada, voltada ao tráfico de drogas, justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo a desarticulação das atividades do grupo fundamento idôneo para a custódia cautelar. 2. Nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, de natureza permanente, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica da permanência do risco que a medida visa coibir, e não apenas pelo decurso temporal desde os primeiros atos investigados. 3. A postergação do contraditório prévio à decretação da prisão preventiva justifica-se quando a urgência e o perigo de ineficácia da medida decorrem da necessidade de preservar a efetividade de operação policial destinada a desarticular organização criminosa. 4. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta dos fatos e a vinculação do agente a facção criminosa de notória periculosidade evidenciam risco concreto à ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 3º; 312; 319; Lei n. 12.850/2013 (Organização Criminosa); Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 210.459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2025; STJ, AgRg no HC 903.636/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2024; STJ, AgRg no RHC 189.547/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/05/2024; TJMT, HC n. 1000687-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Segunda Câmara Criminal, j. 26/03/2025; Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Araújo de Melo contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, ao ratificar ato do Núcleo de Justiça 4.0, decretou sua prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A defesa sustenta a ilegalidade da custódia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, por estar a imputação baseada em captura de tela de suposta chave PIX e interpretação de mensagens atribuídas ao paciente, sob a alcunha “Pietro/Piloto”.

Aponta, ainda, falta de fundamentação concreta e individualizada, ausência de contemporaneidade entre os fatos (maio de 2023) e o decreto prisional (2025), bem como nulidade por inobservância do contraditório prévio, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da prisão, destacando a gravidade concreta dos fatos, a suposta vinculação do paciente à organização criminosa e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS ARAÚJO DE MELO
, visando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa centra sua argumentação na fragilidade dos indícios de autoria, na ausência de contemporaneidade, na nulidade por violação ao contraditório prévio e na carência de fundamentação idônea para a custódia.

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

De início, cumpre assentar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de questões de mérito, como a negativa de autoria ou a valoração pormenorizada da prova.

A análise, aqui, restringe-se à verificação da legalidade do ato impugnado, a partir de seu manifesto e flagrante descompasso com o ordenamento jurídico. Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n.º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

A defesa argumenta que o
fumus comissi delicti
é frágil, pois a vinculação do paciente ao vulgo "Pietro/Piloto" repousa em uma mera captura de tela de uma chave PIX, prova que considera precária, e em interpretações equivocadas de gírias.

Contudo, para a fase em que o processo se encontra, não se exige prova cabal e irrefutável da autoria, mas sim indícios suficientes que apontem para a probabilidade da participação do agente no delito.

A decisão impugnada e as informações prestadas demonstram que a identificação do paciente não foi um ato isolado, mas resultado da análise de dados extraídos de aparelho celular no bojo de complexa investigação sobre organização criminosa, que cruzou o número telefônico e o apelido utilizados nas conversas com dados bancários (chave PIX) em nome do paciente.

As mensagens atribuídas a ele, nas quais supostamente negocia entorpecentes ("
Alguém ntv do ray na g
"; "
ntvdd do ray picado so chega pv
") e se coloca à disposição da facção ("
tamo ai a disposição
"), constituem, neste momento, indícios suficientes de autoria para os fins do art. 312 do Código de Processo Penal.

Superada a questão dos indícios, passo à análise do
periculum libertatis
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
da conduta e do
risco de reiteração delitiva
.

A investigação desvelou uma organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, vinculada à facção "Comando Vermelho", de notória periculosidade e com ampla atuação no Estado de Mato Grosso.

O paciente é apontado como integrante ativo dessa estrutura, envolvido na logística e no comércio de entorpecentes. A necessidade de desarticular as atividades de organizações criminosas é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência.

A periculosidade do agente, aferida pelo
modus operandi
e pela sua inserção em um contexto de criminalidade organizada, demonstra que sua liberdade representa um risco concreto à paz social.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICA. RÉU QUE FUGIU DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO.
[...] 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de integrar uma organização criminosa complexa, altamente estruturada e com divisão hierárquica de funções, voltada para o tráfico de drogas em larga escala na região de Poços de Caldas/MG, sendo ele um dos responsáveis pelo recebimento do dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Segundo consta dos autos, o grupo criminoso mantinha um imóvel dedicado exclusivamente ao armazenamento de drogas e ao preparo para o comércio, funcionando como verdadeiro laboratório para o refino de cocaína. No curso das investigações, houve a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, incluindo mais de 1 kg de cocaína de alto grau de pureza, além de outros materiais relacionados ao tráfico, como balanças de precisão, embalagens e registros contábeis da atividade ilícita. 5. Sobre o tema, esta Corte possui entendimento de que "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022).

(STJ - AgRg no RHC: 210459 MG 2025/0019551-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025)

Quanto à alegada
ausência de contemporaneidade
, o argumento também não prospera. Os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico são de natureza permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo enquanto durar a estabilidade e a permanência do vínculo associativo.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a contemporaneidade, em tais casos, deve ser analisada sob a ótica da permanência do risco que a prisão visa coibir, e não apenas pelo decurso de tempo desde os primeiros atos investigados. Vejamos:

“[...] No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, não assiste razão ao agravante, haja vista que os
crimes investigados possuem natureza permanente, estando preenchido o requisito legal para imposição da medida extrema [...].”

(STJ - AgRg no HC: 903636 RS 2024/0117344-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024)

A complexidade da investigação, que demandou análise de grande volume de dados e a identificação de múltiplos agentes, justifica o lapso temporal entre os diálogos interceptados (2023) e a decretação da prisão (2025), não havendo que se falar em inércia estatal, mas sim em desenvolvimento contínuo da persecução penal.

A ameaça à ordem pública, decorrente da atuação de uma facção criminosa, permanece atual enquanto o grupo estiver ativo.

Sobre a matéria, colaciono novamente o abalizado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. FACULDADE DO PARQUET. HABITUALIDADE DELITIVA. NÃO OFERECIMENTO FUNDAMENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE QUE CONTINUOU RECEBENDO VALORES ORIUNDOS DE FRAUDES APÓS A PRISÃO DE CORRÉU. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. ORCRIM QUE SEGUIU ATUANDO. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
“[...] 6. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação .Precedentes.7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes [...].”

(STJ - AgRg no RHC: 189547 DF 2023/0402290-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

No que tange à nulidade por
inobservância do contraditório prévio
, previsto no art. 282, § 3º, do CPP, a própria norma excepciona sua aplicação nos casos de "urgência ou de perigo de ineficácia da medida". A deflagração de uma operação para desarticular uma organização criminosa, com o cumprimento simultâneo de múltiplos mandados de prisão e busca e apreensão, enquadra-se perfeitamente nessa hipótese excepcional.

A intimação prévia da defesa, nesse cenário, frustraria por completo a eficácia da medida, possibilitando a destruição de provas, a ocultação de ativos e a fuga dos investigados, tornando a atuação estatal inócua. A decisão de primeiro grau justificou adequadamente a postergação do contraditório, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Diante da gravidade concreta dos fatos, do risco real de reiteração delitiva e da necessidade de desmantelar a estrutura da organização criminosa, as
medidas cautelares alternativas
, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Manter em liberdade um indivíduo supostamente envolvido na logística do tráfico de uma facção como o "Comando Vermelho" seria colocar em risco a efetividade da persecução penal e a segurança da coletividade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“A gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro em espécie e materiais para comercialização, justifica a manutenção da prisão preventiva. [...] A vinculação dos pacientes a organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC n. 1000687-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2025).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade arguida pela defesa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos autorizadores, conforme o Enunciado n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026